Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-93.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. INVIABILIDADE. DOLO DE ASSENHOREAMENTO DEFINITIVO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório, notadamente a prova oral colhida em juízo, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, não deixarem dúvidas acerva da prática delitiva imputada na denúncia.
2. Demonstrado nos autos a intenção do réu de ter a coisa para si não há que falar em absolvição por ausência de dolo.
3. No caso, não se mostra crível que o apelante tenha arrombado a loja e os veículos descritos na denúncia, cortado e subtraído os fios elétricos de iluminação e retirado um pneu estepe, um macaco hidráulico e duas chaves de roda, sem que tivesse a vontade consciente e deliberada de se apossar em definitivo dos bens alheios.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. É mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e deve prevalecer pela ausência de fundamentação específica na sentença para o emprego de critério mais gravoso.
6. Inviável a aplicação da atenuante da confissão espontaneamente quando o acusado não confessa que praticou os fatos imputados na denúncia.
7. Recurso parcialmente desprovido.